Tribunal: TJDFT
Processo: 0736908-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736908-14.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ADALBERTO MANZELA DE SOUZA E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. RECORRIBILIDADE LIMITADA. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. Embora não caiba recurso de decisão que determine sobrestamento do processo para aguardar julgamento de recurso repetitivo, a exegese que se extrai do artigo 1037, §9o, §10, CPC é no sentido de que viável impugnar decisão de sobrestamento que vise a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento do repetitivo. A ideia é de que a parte interessada possa desvincular o julgamento do feito em relação ao tema afetado. Trata-se de recorribilidade limitada à demonstração de distinguishing. 1.1. Agravo interno conhecido. 2. A distinção entre o objeto do caso em análise e a matéria tratada no Tema 1.169 impõe a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do feito. 3. Agravo interno conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 313, inciso VI, alínea “a”, 1.035, 1.036 e 1.037, todos do Código de Processo Civil, 2o da LICC e 1o-F da Lei 9.494/97, requerendo a suspensão da demanda em razão do Tema 1.170 do STF. Aduz que a modificação do índice de correção monetária especificamente estabelecido em decisão transitada em julgado constitui ofensa à coisa julgada, razão pela qual depende da interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória própria. Assevera que a parte recorrida já havia concordado com a aplicação do índice da TR, quando, ao tempo da elaboração dos cálculos exequendos, o que torna preclusa qualquer discussão sobre nova incidência sobre IPCA-E, não sendo cabível a retroação da marcha do processo, aplicando-se o princípio tempus regit actum ao regime dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Pede, ainda, a aplicação do Tema 1.169/STJ e o sobrestamento do feito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento aos artigos 313, inciso VI, alínea “a”, 1.035, 1.036 e 1.037, todos do Código de Processo Civil, 2o da LICC e 1o-F da Lei 9.494/97, porque referidos dispositivos legais não foram objetos de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a questão não foi examinada de forma específica pela Corte originária, nem mesmo opostos embargos de declaração para tal fim, razão pela qual observa-se a ausência de prequestionamento, sendo incidentes os óbices das Súmulas n. 282 e n. 356 ambas do STF” (AgRg no AREsp n. 2.283.199/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023). No que concerne aos pedidos de aplicação do Tema 1.169/STJ e sobrestamento do feito, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020